Tribunal: TJBA
Processo: 0002569-78.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002569-78.2009.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZA GUIMARAES QUEIROZ

Advogado(s)
:
RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS, ADERSON QUEIROZ PORTO FILHO

APELADO: JOAO RODRIGUES DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXCLUSÃO DE HERDEIRA EM DECORRÊNCIA DA DESERDAÇÃO. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 1744 DO CÓDIGO DE CIVIL/16. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 0002569-78.2009.8.05.0022, em que é apelante
TEREZA GUIMARAES QUEIROZ
e apelados
ESPÓLIO DE JOÃO RODRIGUES DE QUEIROZ E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator.